Tribunal: STF
Processo: ARE 1366935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Anulatória de Ato Administrativo. Demandante que objetiva a invalidação de decisão do Secretário de Estado que, nos autos de procedimento administrativo, indeferiu seu pedido de transferência para a inatividade mediante reforma. Réu que, em contestação, noticia o prévio ajuizamento de outros dois feitos acerca do mesmo thema decidendum. Sentença extintiva, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao fundamento da verificação de coisa julgada. Inocorrência. Art. 337, §§1º a 4º, do CPC. Análise comparativa entre as causas de pedir e os pedidos das demandas que repele a conclusão de 1º grau. Tríplice identidade não configurada. Primeira lide aforada quase 05 (cinco) anos antes da passagem do Autor à inatividade, ocorrida por meio do ato atacado nos autos em apreço. Similitude de debates e teses suscitadas em ambas as causas que não basta para fins de terminação da segunda com fulcro no dispositivo invocado pelo sentenciante. Prévio Mandado de Segurança extinto sem resolução de seu mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes desta Corte de Justiça. Reforma do decisum para que se opere o regular prosseguimento da lide. Extirpação da condenação do Requerente nas penalidades da litigância de má-fé. Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º e 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 40, §§ 2º e 10, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, versa a demanda originária sobre pretensão de anulação de ato administrativo consistente na decisão do Exmo. Secretário de Estado que, nos autos do procedimento nº E-09/543/2503/2012, indeferiu o pleito autoral de transferência para a inatividade mediante reforma, colocando o Demandante, ao revés, na reserva remunerada (fl. 35 –IE nº 000020).



    O meritum causae, entretanto, jamais restou analisado pelo Juízo de origem, ao argumento de que “[a] par do expediente do autor em revisar sua pretensão, valendo-se possivelmente de novo pedido administrativo com o mesmo objeto, não se pode negar que há absoluta identidade das ações, tendo o E. TJRJ, reconhecido inexistente o direito do autor em obter a reforma por invalidez, por descartada a invalidez” (fl. 154 –IE nº 000153), levando-o ao acolhimento da preliminar de coisa julgada arguida pelo Réu.



    Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da conclusão adotada em 1ª instância de julgamento, no sentido da ocorrência de coisa julgada in casu, a atrair a norma terminativa insculpida no art. 485, V, do CPC.



    Consoante cediço, verifica-se tanto a litispendência, quanto a coisa julgada “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, identidade esta, por sua vez, constatada entre ações que possuam “as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”, tudo nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do Codex Processual. Diferenciam-se os institutos, porém, essencialmente no tocante ao momento temporal no qual analisados, uma vez que “[h]á litispendência quandose repete ação que está em curso” (grifos nossos) e “[h]á coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” (grifos nossos), conforme estatuído nos §§3º e 4º do mesmo dispositivo.



    (...)



    Nessa linha de intelecção, portanto, mister ressaltar um primeiro equívoco no julgado vergastado, na medida em que, havendo a primeira demanda (proc. nº 0273579-12.2008.8.19.0001) sido sentenciada e também apreciada por Colegiado desta Nobre Casa de Justiça, respectivamente, em 18/02/2010 e 10/08/2011, com baixa dos autos à Vara de origem em 10/07/2012 (tudo conforme extraído de consulta ao sítio eletrônico desta Corte), sem a subsequente interposição de mais recursos, exsurge indiscutível a formação de coisa julgada material naqueles autos, a afastar, portanto, a menção formulada pelo sentenciante no sentido de concluir, “pois, que há de fato a litispendência, destacando que o autor na primeira demanda foi patrocinado pelo mesmo escritório que o patrocina na presente demanda” (fl. 154 –IE nº 000153 –grifos nossos).



    Do mesmo modo, em relação ao resultado alfim proclamado, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada in casu, merece reparos o aresto guerreado, na medida em que, diversamente do que consignado naquela oportunidade, não se denota a identidadede de ações característica do instituto, senão vejamos.



    Segundo se depreende da petição inicial acostada pelo Demandado às fls. 119/131 (IE nº 000119), a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança autuada sob o nº 0273579-12.2008.8.19.0001 restou aforada em 01/09/2008, com vistas à condenação do Requerido a “modificar o ato administrativo que indeferiu a passagem do autor para a inatividade na condição de ‘REFORMADO”, bem como ao “[p]agamento das diferenças remuneratórias entre os vencimentos do autor e os proventos a que faz jus desde a data da ata da inspeção de saúde, até a implementação da decisão judicial” (fl. 130).



    A lide em questão, portanto, foi distribuída antes da passagem do Apelante à inatividade na modalidade reserva remunerada, ocorrida somente após o transcurso do procedimento administrativo nº E-09/543/2503/2012, por meio do ato ora atacado,exarado em 12/04/2013 (fl. 35 –IE nº 000020).



    A ausência de identidade é flagrante, porquanto,a despeito da também inequívoca similitude de debates e teses suscitadas em ambos os feitos– questões atinentes ao meritum causae –, a presente Ação Anulatória se volta a desconstituir pronunciamento emitido quase 05 (cinco) anos após a deflagração da primeira causa, razão pela qual, dessa forma, não se pode entender por acertado o julgado recorrido.



    Por conseguinte, ainda que idênticas as partes de ambos os feitos, diferem as causas de pedir e os pedidos veiculados em cada um deles, a justificar o acolhimento da tese recursal e a reforma da sentença alvejada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito em 1º grau, ante a ausência de elementos que possibilitem o seu exame, de pronto, por este Sodalício (art. 1.013, §3º, do CPC).



    (...)



    Obiter dictum, quanto ao Mandado de Segurança nº 0042903-94.2013.8.19.0000, tampouco aqui restaria qualquer dúvida, uma vez que, havendo sua peça inaugural sido indeferida ante a necessidade de dilação probatória acerca do thema decidendum, o mandamus restou extinto sem apreciação do mérito (fls. 78/83 –IE nº 000076).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não da coisa julgada, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente